Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009159-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LIGIA DAHROUGE ZAIM - CPF: 551.703.231-15 (AGRAVANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (AGRAVANTE), TECNOMAPAS LTDA - CNPJ: 01.544.328/0001-31 (AGRAVADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PRIMEVO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS – PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca da validade do título executivo judicial e violação à coisa julgada, em decorrência de decisão superveniente igualmente transitada em julgado, se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão, notadamente quando a temática não fora debatida anteriormente.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009159-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
LIGIA DAHROUGE ZAIM, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

AGRAVADO:

TECNOMAPAS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LIGIA DAHROUGE ZAIM e MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.

1032913-82.2018.8.11.0041, promovido em face de TECNOMAPAS LTDA., determinou que deve prevalecer a coisa julgada formada na ação n. 1038160-44.2018.8.11.0041, naquilo em que for antagônica com o presente feito, ante a prevalência da coisa julgada formada posteriormente.

Em suas razões, aduz que é “
inegável a preclusão temporal constante na presente lide, uma vez que, os Agravados tendo a possibilidade de apresentar recurso ao acórdão proferido em sede de Apelação, bem como, para impugnação ao cumprimento de Sentença, não o fizeram, estando precluso seu direito para tal ato
”.

Afirmam que a ação originária já estava em fase de execução e satisfação do crédito quando do trânsito em julgado da sentença e acórdão proferido autos n. 1038160-44.2018.8.11.0041 e que “
a Agravada devidamente intimada das decisões judiciais proferidas, e nada manifestou/recorreu, não há espaço para sentimentalismo, sendo necessário aplicar os institutos processuais da coisa julgada, da hierarquia de instâncias e da preclusão
”.

Pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 282112350).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Agravo de Instrumento interposto por LIGIA DAHROUGE ZAIM e MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1032913-82.2018.8.11.0041, promovido em face de TECNOMAPAS LTDA., determinou que deve prevalecer a coisa julgada formada na ação n. 1038160-44.2018.8.11.0041, naquilo em que for antagônica com o presente feito, ante a prevalência da coisa julgada formada posteriormente.

Pelo que se infere dos autos, os ora Agravantes ajuizaram a
Ação de Despejo por falta de Pagamento c/c Pedido de Imissão na Posse e Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação
n. 1032913-82.2018.8.11.0041 contra a empresa ora Agravada e outros, onde, ao final, os demandados foram condenados ao pagamento de 3 (três) alugueis, referentes a julho, agosto e setembro/2018, acrescidos de multa de 10% (dez por cento) de cada parcela vencida; do IPTU até o mês de setembro do ano de 2018; ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de multa por rescisão antecipada do contrato de locação,

conforme cláusula 24ª do contrato original; e ao valor de R$ 7.400,96 (sete mil, quatrocentos reais e noventa e seis centavos) a título de ressarcimento dos valores gastos para a restauração do imóvel, tendo o feito transitado em julgado em 17/03/2023. Em 22/03/2023 foi iniciada a fase de cumprimento de sentença.

Lado outro, a empresa Tecnopas Ltda. ajuizou contra os ora Agravantes a
Ação Declaratória de Resolução de Contrato de Locação c/c Entrega das Chaves
n. 1038160-44.2018.8.11.0041 onde, ao final, reconhecida a incidência da condição resolutiva prevista na cláusula 25ª e válido o depósito das chaves em juízo, foi declarado que o contrato de locação findou em 30/06/2018, tendo o feito transitado em julgado em 14/04/2023.

Diante do conflito entre as sentenças transitadas em julgado, o julgador singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a prevalência da última, formada na ação n. 1038160-44.2018.8.11.0041, pelo que afastou os pedidos formulados pela parte exequente de condenação da parte executada as ao pagamento das 3 parcelas de aluguéis atrasados (julho, agosto e setembro), IPTU até o mês de setembro/2018 e multa por rescisão antecipada,
decisum
objeto do presente instrumental.

Assentadas tais premissas, em que pesem as razões recursais, não prospera o inconformismo.

Com o efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que, para assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, inexiste preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que

a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo.

A propósito.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.
2. Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)
(destaquei)

Do mesmo modo, a discussão acerca da validade do título executivo judicial e violação à coisa julgada, em decorrência de decisão superveniente igualmente transitada em julgado, se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão, notadamente quando a temática não fora debatida anteriormente.

Nesse sentido, reproduzo os julgados deste Sodalício apresentados nas contrarrazões recursais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO . SENTENÇA RESTABELECIDA PARA POSTERIOR ANÁLISE DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO (...) 3.
Matérias de ordem pública, como nulidades processuais e vícios que comprometam a validade de títulos executivos, podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação das partes, nos termos do art . 485, § 3º, do CPC
. 4. (...) Se o magistrado de origem verifica a ausência de elementos essenciais à liquidez e certeza do título, justificada a declaração de nulidade de ofício. (...) (N.U 1000252-38.2018.8.11.0045, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 04/02/2025, Data de Publicação: 13/02/2025)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – CORREÇÃO DE OFICIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. (...)
E a violação à coisa julgada decorrente de execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo possível de conhecimento de ofício ou a requerimento da parte e não se consolida em preclusão, sobretudo porque o enriquecimento ilícito não é albergado no ordenamento jurídico
. (N.U 1012073-43.2019.8.11.0000 MT, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 04/02/2020)
(destaquei)

Superara tal questão, o STJ consolidou posição no sentido de que em havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado, deve prevalecer a última, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que confirmou a sentença proferida na ação de cumprimento de sentença, movida pelos ora agravados em desfavor da UNIÃO, a qual restou extinta pelo Juízo a quo ante o reconhecimento de que, diante da existência de conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a decisão que primeiro transitou em julgado.
2. No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. Precedente: EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 7/2/2020.
3. No caso concreto, ainda que na Ação Coletiva n. 2004.34.00.048565-0 tenha se aperfeiçoado em primeiro lugar a coisa julgada no que tange à prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores a 15/12/1999, a eficácia desse decisum restou suspensa pela superveniência da coisa julgada formada na Ação Coletiva n. 2004.50.01.009081-3 (no bojo da qual se processa o subjacente cumprimento de sentença), que, de modo diverso, reconheceu o direito dos substituídos a todas as diferenças remuneratórias no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. 4. "É irrelevante que os recorrentes já tenham promovido a execução das parcelas remuneratórias abarcadas na Ação Coletiva n. 2004.34.00.048565-0, uma vez que esse fato não tem o condão de limitar a coisa julgada posterior, ocorrida na Ação Coletiva n. 2004.50.01.009081-3, justamente porque as diferenças executadas nesta última não foram objeto da execução promovida no outro processo" (REsp n. 1.935.215/ES, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2022). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.942.558/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)
(destaquei)

Anota-se que as decisões mais recentes daquela Corte afastam a ressalva de que deveria ser prestigiada a primeira decisão transitada em julgada quando já iniciada sua execução, inclusive de forma monocrática (vide REsp 2125412, julgado em 06/02/2025).

Inobstante, como já constava do voto proferido no aresto acima indicado, “
referida ressalva deve ser analisada cum grano salis, pois devem ser levadas em consideração as particularidades de cada caso, na medida em que nem sempre o fato de já se ter – ou estar sendo – executado o primeiro título executivo transitado em julgado possui o condão de afastar as consequências jurídicas decorrentes da segunda coisa julgada
”, circunstância aplicável ao caso em tela, mormente ao se considerar que o cumprimento de sentença promovido pelos Agravantes ainda estava em sua fase inicial, sequer tendo havido a intimação dos executados para pagamento da dívida, e tendo sido, ainda, inaugurado de forma temerária, sem qualquer ressalva ou menção acerca do título executivo conflitante formado nos autos n. 1038160-44.2018.8.11.0041, inobstante já tivessem ciência do julgamento do recurso de Apelação interposto naqueles autos.

Destarte, inexistindo notícias de que tenha sido rescindida, deve prevalecer a coisa julgada decorrente da decisão judicial prolatada nos autos n. 1038160-44.2018.8.11.0041, tal qual determinado pelo Juízo
a quo
.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025